Tribunal: TJBA
Processo: 0305770-29.2014.8.05.0022
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0305770-29.2014.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI, TIAGO MURARO MARMO

APELADO: DOURIVAL AQUINO DOS SANTOS

Advogado(s):ANA PAULA PORTO DOS WOBIDO, JAM FREDSON ALVES MOREIRA, GABRIELE VARGAS SCHAEFFER, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARGO DE PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. TRANSPARÊNCIA DO CERTAME. DESPROPORCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE TESTE FÍSICO PARA CARGO TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA,
TAMBÉM, EM REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pela Fundação Carlos Chagas – FCC e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por candidato eliminado do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB-01/2014).

2. A sentença anulou o ato administrativo que considerou o candidato inapto no teste físico, sob o fundamento de ausência de motivação concreta para a eliminação, falta de transparência na avaliação e desproporcionalidade da exigência do teste físico para cargo eminentemente técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na eliminação do candidato no Teste de Aptidão Física, ante a ausência de justificativa concreta e de transparência na avaliação; (ii) determinar se a exigência do teste físico para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil do Estado da Bahia é desproporcional; (iii) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Administração Pública deve garantir a transparência e a motivação de seus atos administrativos, especialmente em concursos públicos, sendo nula a eliminação de candidato sem justificativa concreta e devidamente documentada.

5. A ausência de gravação do Teste de Aptidão Física, embora prevista como possibilidade no edital, compromete a transparência do certame e impossibilita a reavaliação justa do desempenho do candidato.

6. A testemunha ocular, aplicador dos testes no dia da prova do Autor, afirmou em audiência de instrução que o candidato/Apelado realizou o teste de forma correta.

7. A exigência de teste físico para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil revela-se desproporcional, pois as atribuições do cargo são essencialmente técnicas e administrativas, não demandando aptidão física específica.

8. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que testes de aptidão física para cargos públicos devem guardar pertinência com as funções a serem desempenhadas.

9. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelações desprovidas. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público deve ser devidamente motivada e documentada, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2. A ausência de gravação do Teste de Aptidão Física compromete a transparência do certame e inviabiliza a reavaliação do desempenho do candidato.

3. A exigência de teste físico para cargos técnicos deve observar o princípio da razoabilidade, sendo desproporcional quando as funções do cargo não exigem esforço físico significativo.

4. O Poder Judiciário pode intervir em atos administrativos de concursos públicos quando há violação aos princípios da legalidade, transparência e razoabilidade.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o zelo profissional, a importância da causa e a duração do litígio, sendo mantida quando proporcional.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput;

Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 53;

CPC/2015, arts. 496 e 85.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE nº 1157748, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.09.2018;

STJ, REsp nº 2141014, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.05.2024;

TJ-BA, APL nº 0501638-42.2014.8.05.0022, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 28.09.2020.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 0305770-29.2014.8.05.0022, da Comarca de
Barreiras
/BA, em que figuram como Apelante
s

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e ESTADO DA BAHIA

e como Apelado
DOURIVAL AQUINO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos e, em REEXAME NECESSÁRIO, manter a Sentença na íntegra, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11